Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-79.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709728-79.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: GISELI LIMA E SILVA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nos termos do pedido de ID 19117856, com fulcro no art. 998 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora